Tribunal: TJDFT
Processo: 0752004-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da parte executada. 1.1. Nesta sede, a agravante requer o acolhimento do pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal do agravado, a fim de se verificar se ele movimenta quantias que são capazes de saldar o crédito exequendo.

2. A controvérsia consiste em se verificar a possibilidade de quebra do sigilo bancário e fiscal do agravado. 2.1. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação movida contra o agravado, em que se busca a satisfação da quantia de R$ 60.975,39. 2.2. Sabe-se que tais medidas dão acesso a dados de caráter sigiloso e sua utilização corresponde à quebra de sigilo, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. 2.3. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando se torna impossível a satisfação do crédito. 2.4. A quebra dos sigilos bancário e fiscal dos devedores se justifica quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada.

3. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a agravante não obteve êxito em localizar bens do agravado. 3.1. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.2. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. 3.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. [...] 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021).

4. No caso, a execução já se arrasta por quinze anos, tendo sido exauridos os meios de busca por bens. Portanto, plausível o direito alegado pela agravante, porquanto a consulta pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. 4.1. Dessarte, considerando as peculiaridades do caso concreto e o exaurimento das possibilidades de localização de bens penhoráveis do agravado pela agravante, é possível a quebra do sigilo bancário do agravado, sem que tal medida represente mitigação desproporcional desse direito fundamental. 4.2. Reforma-se a decisão agravada para determinar a realização da pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações dos extratos de contas bancárias do agravado.

5. Recurso provido.